Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704909-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE AGRAVADO: QUALITY4 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença (proc. no 0734568-31.2020.8.07.0001) intimou o agravante para apresentar elementos documentais em embasassem o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, assim como a existência de grupo econômico (ID no 113235239). 2. A decisão ainda determinou que o agravante apresentasse a qualificação completa da pessoa jurídica que se pretende a desconsideração da personalidade, inclusive indicando os endereços atualizados com o fim de viabilizar as citações dos interessados. 3. O agravante, em suma, tece considerações sobre os pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, os quais não teriam sido demonstrados, o que justificaria a reforma da decisão para admitir o processamento do incidente imediatamente. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para acolher a alegação de grupo econômico e determinar a realização de arresto. No mérito, pugna pela reforma da decisão para acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em razão da demonstração dos pressupostos fáticos e legais. 5. Preparo (ID no 32791019 e no 32791020). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. O pedido de cumprimento de sentença foi apresentado em 3/9/2021 (ID no 102242047). Realizadas diligências com o intuito de satisfazer o crédito, mediante consulta aos sistemas conveniados (RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD), não se obteve sucesso no pagamento integral dos valores (ID no 107847022). 10. Em razão do inadimplemento, o agravante pediu o reconhecimento de grupo econômico, mediante a desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Todavia, os fundamentos apresentados ainda não foram objeto de análise na origem, pois a decisão recorrida intimou o agravante para que formulasse o pedido de instauração do incidente, instruído com os documentos necessários e a qualificação completa da pessoa jurídica. 11. Como consequência, a análise dessa pretensão não pode ser transferida a esta esfera recursal, sob pena de configurar supressão de instância, a qual afronta o direito ao duplo grau de jurisdição e não pode ser admitida. 12. O agravante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de prejuízo processual com a decisão recorrida, pois o cumprimento da determinação é indispensável para viabilizar a análise do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 13. Os pressupostos fáticos e legais necessários ao processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica somente poderão ser apreciados após o cumprimento da determinação constante na decisão recorrida. 14. Como consequência, inviável a análise precipitada dos requisitos inerentes ao instituto nesta instância revisora, uma vez que deve ser preservada a limitação cognitiva recursal, pois somente as matérias efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida podem ser objeto de análise. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO